Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Pimentel Sousa, contra ato praticado pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal de Ceilândia, consistente no estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena, quando da prolação da sentença condenatória. No arrazoado lançado na petição inicial, a ilustre impetrante sustenta que não há razão para a adoção do regime fechado, isso porque apesar de condenado o ora paciente pela pratica de crime de roubo qualificado, a cumprir uma pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, certo é que o paciente é réu primário. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar de forma que seja estabelecido, nesta sede, o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena do paciente. O pleito de liminar foi indeferido pelo Exmo. Senhor Desembargador George Lopes Leite, de saudosa memória (ID 23376678). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da impetração e, em caso de sua admissão, pela não concessão da ordem (ID 23717897). O feito foi a mim redistribuído, consoante certidão de ID 24601194. Brevemente relatados. Passo a decidir. O ora paciente, MATHEUS PIMENTEL SOUSA, foi condenado nos autos da ação penal no 0724662-45, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, a resgatar uma pena de 6 anos e 8 meses de reclusão (ID 23358564, pgs. 326/340). Na r. sentença condenatória monocrática, o d. magistrado sentenciante ainda estabeleceu o seguinte: “Na forma do art. 33, § 2o, “a”, “b” e § 3o do Código Penal, bem como do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal, fica estabelecido o regime FECHADO para início do cumprimento da pena, notadamente diante do quantum aplicado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não concedo ao réu os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, posto que não preenche os requisitos necessários. Mantenho a prisão preventiva do acusado, posto que remanescem os motivos que justificaram a sua segregação cautelar”. Como é cediço, em se tratando de sentença, a impugnação deve ocorrer mediante o recurso de apelação criminal, nos termos expressamente previstos no art. 593, I, do CPP. A natureza do habeas corpus não comporta o exame deste tipo de irresignação, por não se tratar de substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada nos c. Tribunais Superiores, sob pena de desvirtuamento da essência do remédio heróico constitucional, in verbis: “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício” (HC 500.169/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)". Excepcionalmente, mesmo diante da existência de recurso próprio, admite-se o habeas corpus, em casos de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia. Entretanto, não é o caso dos autos, pois, além de fundamentação suficiente, a fixação do regime tem estreita relação com o quantum da pena aplicada e as condições subjetivas do sentenciado, nos termos do art. 33 do CP. Por fim, é importante ressaltar, ainda, que a alteração de regime prisional, matéria típica da apelação criminal, demandaria análise aprofundada de provas, situação que não se coaduna com o rito célere e excepcional que se confere ao writ. Ante o exposto, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT, com suporte nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os auto, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.